Tribunal: TJBA
Processo: 0563002-73.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563002-73.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PATRIMONIAL VISTA-MAR LTDA e outros

Advogado(s)
:
VIVIANE CORREA DE ALMEIDA, MARCOS ROGERIO LYRIO PIMENTA, LUCIANA POLITANO DE LUCENA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA POLITANO DE LUCENA, MARCOS ROGERIO LYRIO PIMENTA, VIVIANE CORREA DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA:

Embargos de Declaração. Alegação de vício no acórdão embargado. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. A decisão embargada, não incorreu em vício algum, resolvendo a controvérsia através dos fatos trazidos por ambas as partes. Incabível a alegação de que houve vício no acórdão, porquanto foram abordadas as questões pertinentes, de forma clara e objetiva. Apesar do alegado vício, denota-se que a intenção do embargante é meramente de prequestionar a matéria, o que, no caso, ocorreu independentemente da oposição de embargos de declaração, em razão do amplo debate dos pontos controvertidos.

Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

0563002-73.2017.8.05.0001
.1
, em que figuram, como embargante, MUNICIPIO DE SALVADOR e, como embargado, PATRIMONIAL VISTA-MAR LTDA e outros.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em rejeitar os Aclaratórios
,
mantendo-se
íntegro o julgado embargado,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA